Tribunal: TJSP
Processo: 1521205-40.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Inconformismo sobre a dosimetria penal pelo emprego de arma de fogo de uso permitido e com numeração suprimida – Circunstância que não caracteriza a causa de aumento descrita no § 2o-B, do artigo 157, do Código Penal – Afastamento – Possibilidade – Arma de fogo que apreendida e periciada mostrou-se apta a realização de disparos – Imperioso o reconhecimento

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Inconformismo sobre a dosimetria penal pelo emprego de arma de fogo de uso permitido e com numeração suprimida – Circunstância que não caracteriza a causa de aumento descrita no § 2o-B, do artigo 157, do Código Penal – Afastamento – Possibilidade – Arma de fogo que apreendida e periciada mostrou-se apta a realização de disparos – Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 2o, inciso I, do artigo 157, do Código Penal – Recurso defensivo parcialmente provido.

Roubo duplamente circunstanciado – Apelo ministerial – Maus Antecedentes e Reincidência – Condenações distintas que justificam os aumentos sucessivos na primeira e segunda fase da dosimetria penal – Recurso do Ministério Público parcialmente provido.